Tribunal: STF
Processo: ARE 1222633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO DO TRABALHO. TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    I. CASO EM EXAME



    Embargos de Divergência em Recurso Extraordinário que versa sobre o Acordo Coletivo de Trabalho prevendo o regime de trabalho 4x4, trabalhados em turnos de 12 (doze) horas, seguidos por 4 (quatro) dias de descanso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se o Tribunal Superior do Trabalho divergiu da tese fixada no Tema 1046 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Tribunal de origem não divergiu da tese fixada no Tema 1.046 da repercussão geral, no qual assentado que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    Em verdade, o acórdão recorrido apenas compreendeu não terem sido respeitadas as cláusulas do ACT, que previam o regime de trabalho 4x4.



     Assim, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria imprescindível a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    Embargos de Divergência a que se dá provimento a fim de negar seguimento ao Recurso Extraordinário da empresa.